Tribunal: CARF
Processo: 10680.002553/2004-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.002553/2004-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.932 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
JOSÉ RANDOLFO COSTA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO.
O pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do
imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento,
como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir
de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de
1973, art. 1.124-A.
Importância paga por mera liberalidade não é dedutível, porquanto se mantém
a glosa das despesas de pensão alimentícia judicial, vez que o contribuinte não
logrou comprovar o cumprimento do acordo homologado judicialmente.
Recurso Voluntário Conhecido
Crédito Tributário Mantido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Marcelo Freitas de Souza Costa, Sara Maria
de Almeida Carneiro Silva, Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício
Vital.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.002553/2004-81
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002553/2004-81

Trata-se de Recurso Voluntário (fl. 42/46) interposto em face da decisão da DRJ
(fls. 40/42) proferida pela 5a Turma da DRJ/BHE, Acórdão 02-15.860 de 28/09/2007, que
indeferiu a Impugnação e determinou a procedência do lançamento, cuja Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2001
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO
Será efetuado, lançamento de oficio, no caso de omissão de rendimentos tributáveis.
DEDUÇÕES.
Somente são admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação
tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
Lançamento Procedente
Conforme consta do Auto de Infração lavrado em 13/11/2003, contra o
Contribuinte foi lançado o recolhimento de IRPF suplementar no valor de R$7.189,76,
proveniente da revisão efetuada na Declaração de Ajuste Anual IRPF/2001, diante da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou física, decorrentes do trabalho com vínculo-
empregatício no valor de R$9.347,23; diante da dedução indevida de despesas médicas no valor
de R$ 612,00 em razão de se referir ao plano de saúde Santa Casa cuja beneficiária Rosely C L
Silva não é dependente do contribuinte; diante da dedução indevida título de pensão alimentícia
judicial no valor de R$ 20.466,00.
O Contribuinte apresentou Impugnação (fl. 3/5), afirmando que:
 A glosa da dedução referente à pensão alimentícia judicial no valor de
R$20.466,00 foi indevida, visto que não foi considerada a sentença
judicial anexada aos autos, a qual o obriga ao pagamento de 50% do
valor líquido que o mesmo eventualmente receberia na demanda
trabalhista que estava tramitando, sendo que o valor consta na
Declaração de IRPF da própria beneficiária Rosely;
 Concorda com a glosa das deduções médicas;
 Que não foram deduzidos os valores despendidos com Honorário de
Cálculo de Liquidação de sentença trabalhista, no valor de R$4.500,00;
Nas fls. 10/15 se encontram os recibos de pagamento de pensão alimentícia
efetuados pelo Contribuinte à Rosely durante o período apurado; na fl. 16 consta do comprovante
de rendimentos pagos com IR retido na Fonte do Contribuinte pela empregadora no ano
calendário 2000; fls. 27/29 consta da Declaração de Ajuste Anual do Contribuinte; nas fls. 36/38
consta da cópia do processo de Separação Consensual.
A DRJ (fls. 40/42) entendeu pela procedência do lançamento, visto que:
 Verifica-se que os únicos documentos anexados pelo interessado se
encontram às fls. 33 e 34, não sendo juntada a cópia do acordo
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002553/2004-81

mencionado em sua impugnação, o que comprovaria a existência de
fato da obrigação de pagamento de metade do valor líquido da causa
trabalhista à sua esposa;
 Quanto aos honorários do contador, nenhum documento foi juntado aos
autos;
 A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de fazê-la em outro momento processual, salvo ocorrência dos
casos mencionados no § 4° do art. 16 do Dec. 70.235/1972;
 Em relação às despesas médicas, a legislação de regência somente
autoriza a dedução de pagamentos relativos à tratamento do
contribuinte ou de seus dependentes. Uma vez que sentença exarada no
processo n° 024.96.117.371-3 de separação conjugal foi proferida em
14 de fevereiro de 1997, Rosely não poderia' ser considerada sua
dependente no ano-calendário 2000, de modo que cumpre manter a
glosa;
No Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, requer-se:
 Que a sentença de separação conjugal foi juntada por completo (com a
cópia do acordo homologado) aos autos e que a mesma possa ter se
perdido dentro da unidade da Receita Federal;
 O mesmo deve ter ocorrido com os comprovantes de pagamentos
efetuados ao Contador, pois foi o próprio compareceu à unidade da
Receita Federal no dia 03/03/2004;
 Concorda com a manutenção da glosa das deduções com despesas
médicas do plano de saúde de sua ex-esposa Rosely;
 Anexa, com o Recurso, todos os documentos que foram juntados com a
Impugnação, mas que por desconhecimento, não estão efetivamente
juntados aos autos;
Sobre a documentação mencionada no Recurso Voluntário, juntou-se nas fls.
50/54 a cópia do acordo formulado entre o Contribuinte e sua ex-esposa nos autos de Separação
consensual e cópia da sentença homologatória do mesmo; na fl. 55 consta da declaração do
Contador Roberto Marcio de Lima, na qual há a declaração de que recebeu o valor de
R$4.500,00 do Contribuinte para prestar serviços de cálculos trabalhista no processo
13/00413/96; na fl. 56 há o recibo emitido por Paulo Afonso Campos, advogado do Contribuinte
nos autos trabalhista, em que declara que recebeu do Contribuinte a quantia de R$16.716,51.
Este é o relatório.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002553/2004-81

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
Admissibilidade
Conforme consta da fl. 44, o Contribuinte tomou ciência da decisão em
11/12/2007, apresentando Recurso Voluntário em 07/01/2008 (fls. 43), portanto tempestivo e
preenchido os requisitos de admissibilidade. Passa-se, então, à análise de seu mérito.
Mérito
Trata-se de Recurso Voluntário do indeferimento da impugnação apresentada pelo
Contribuinte referente à revisão do Imposto de Renda do mesmo, durante o período apurado,
diante da omissão de recebimento de rendimentos de pessoa jurídica com vínculo empregatício
que culminou no lançamento de crédito tributário correspondente a R$7.189,76.
O lançamento do imposto suplementar teve origem valores recebidos pelo
Contribuinte do processo trabalhista que movia contra sua antiga empregadora, sendo que dos
valores recebidos na Sentença, o Contribuinte teria declarado apenas parte do rendimento
recebido, razão pela qual houve o lançamento do imposto suplementar. Também fora glosadas as
despesas gastas com Contador (declarado em seu IRPF) e as despesas médicas para pagamento
do plano de saúde de sua ex-esposa.
Em sua defesa, na impugnação apresentada, o Contribuinte afirma que apenas
declarou parte dos rendimentos recebidos desta sentença trabalhista, visto que, conforme
estipulado no Acordo de Separação Consensual, como parte do acordo, o Contribuinte se
comprometeu a entregar a metade do valor líquido que vier a receber à sua ex-esposa; assim
como, não declarou o valor de R$16.716,51 do valor recebido da sentença trabalhista, pois este
seria o valor despendido e pago à seu advogado como honorários de sucumbência.
Com relação ao valor despendido com o Contador para providenciar o cálculo
trabalhista, alega ser indevida a sua glosa, visto que juntou o recibo e que o próprio contador
compareceu na unidade da Receita Federal para prestar esclarecimentos (cf. mencionado no
Recurso); e, por fim, concorda com a glosa das despesas médicas para pagamento do plano de
saúde de sua esposa.
A DRJ não deferiu o pedido do Contribuinte pelo fato de as provas não terem sido
juntadas aos autos. O Contribuinte, em contrapartida, informa que juntou todas as provas e
desconhece a razão pela qual as mesmas não constam nos autos, e as que consta estão apenas
parcialmente juntadas, entretanto, junta-as, novamente, com o recurso voluntário para sanar que
este conselho sane as dúvidas e conceda o pedido.
Em que pese as alegações do Contribuinte de que tratar-se-ia de Pensão
Alimentícia, da análise dos próprios documentos juntados pelo mesmo extrai-se que na verdade,
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002553/2004-81

trata-se sim de divisão de sentença que homologa partilha de bens, não gozando da isenção
suscitada como se extrai:

Como facilmente nota-se, ao contrario do que aduz o Contribuinte, os valores
recebidos são provenientes de divisão patrimonial e não de pensão, constando inclusive menção
expressa a dispensa de pagamento á título de pensão á ex-cônjuge.
Assim, não há como acolher-se o pleito do Contribuinte. Nestes termos:
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
COMPROVAÇÃO.
O pagamento de pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto
de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como
também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir
de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de
1973, art. 1.124-A.( Acórdão no 2003-000.011).
Assim também entendo em relação á dedução efetivada com o Contador, sendo
necessário além do recibo particular de fácil confecção, a comprovação expressa do pagamento,
o que não se identifica nos autos.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.932 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.002553/2004-81

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital